Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser ampla e abrangente.
2. O sindicato, atuando na qualidade de substituto processual e, portanto, podendo postular em juízo os direitos da respectiva categoria, detém legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável autorização ou a juntada de procuração individual dos substituídos.
3. Deu-se provimento ao apelo.